Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710202-75.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NOBILE PLAZA HOTEL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 64368284) em face da decisão Id. 63380247, que não conheceu da Apelação interposta por Nobile Plaza Hotel Ltda. - ME em razão da intempestividade. Alega o Embargante, em síntese, que a r. decisão embargada é omissa em relação à improcedência liminar do pedido, com a aplicação da tese estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo 986. Ressalta que não há considerações sobre a não aplicação da modulação de efeitos ao presente caso, o que implicaria na condenação do Autor ao pagamento das verbas sucumbenciais. Afirma que a presente ação foi ajuizada em 2018, logo, nos termos do tema repetitivo 986 do STJ, o contribuinte não preenche os requisitos da modulação dos seus efeitos. Pede, ainda, que o valor da causa seja corrigido, de ofício, para R$ 57.240,00 (correspondentes a 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação), com base no art. 292, § 3o, do CPC Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Conforme relatos, pede o Embargante que seja sanada suposta omissão na decisão que não conheceu da Apelação. Destaco, de logo, que os embargos de declaração servem para corrigir erro material, suprir omissão, sanar contradição e esclarecer eventual obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, não detecto quaisquer dos vícios que autorizam os embargos de declaração. Observa-se que Nobile Plaza Hotel propôs a presente ação contra o Distrito Federal, em 16.7.2018, postulando a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, bem como os encargos setoriais incidentes na conta de energia elétrica. Requereu, ainda, a repetição dos valores recolhidos a mais nos últimos cinco anos. Foi determinada a suspensão do processo, em agosto de 2018, até o julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 61227336). Retomado o curso do processo, após o julgamento do Tema Repetitivo n. 986 pelo STJ, o Autor foi intimado, em 14.3.2024, para emendar a inicial, “para regularizar o pedido, devendo relacionar as unidades consumidoras de sua responsabilidade, acompanhadas do código de identificação.” (Id. 61227340). O Juiz a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem enfrentar o mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, por ter sido descumprida a determinação de emenda. Além disso, não houve condenação em honorários advocatícios. É de se notar que a petição inicial foi indeferida por ter não ter o Autor identificado as unidades consumidoras de sua responsabilidade. Reitero que cabe à parte autora especificar o pedido na petição inicial, nos termos do artigo 319, IV, do CPC, o que não ocorreu. Após, o Autor interpôs Apelação, que não foi conhecida, por ser intempestiva. O Embargante alega que o Acórdão é omisso quanto ao pedido de improcedência liminar, com a aplicação da tese estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo 986, formulado nas contrarrazões Id. 61227349. Ocorre que, devido ao indeferimento da inicial, não houve incursão no mérito da demanda, o que afasta a improcedência liminar do pedido. Ademais, a intempestividade da Apelação impede que seja apreciada pelo Colegiado, por não ter sido conhecida. Ressalto que o próprio Embargante, nas contrarrazões Id. 61227349 arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso do Autor, argumentando que deveria ser certificado o trânsito em julgado. Por fim, destaco que a omissão apta a permitir embargos de declaração é a falta de análise de determinado pedido ou situação específica, que necessita de exame, o que, na hipótese em apreço, não ocorre. Com estas considerações, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora